Tribunal: STF
Processo: RE 1317683
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 6), opostos em 07.06.2021 (eDOC 7), em face da decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso do Estado de São Paulo, ora Embargado, interposto contra acórdão do TJ/SP, nos autos de cumprimento de sentença, sem fazer menção à regra do art. 85, §11, do CPC (eDOC 5).
    Nas razões do presente recurso, os ora Embargantes sustentam omissão na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios, nestes termos (eDOC 26, p. 1-2):
    “(...) muito embora a r. decisão monocrática tenha negado provimento ao recurso extraordinário interposto, deixou de majorar os honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    Com efeito, o Magistrado de primeira instância fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00. Ato contínuo, o Tribunal a quo, ao negar provimento ao agravo de instrumento da Executada, majorou os honorários para R$ 1.500,00. 
    Assim, o desprovimento do apelo extremo enseja necessariamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbências, aplicando-se a norma imperativa do artigo 85, § 11, do CPC”. 
    Desse modo, requer sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, “aplicando-se a norma imperativa do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”  (eDOC 6, p. 2). 
    A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Verifico que assiste razão à parte embargante quanto ao vício apontado, eis que o acórdão recorrido, proferido em sede de embargos de declaração, cujo julgamento foi proferido na vigência do CPC/15, assim decidiu (eDOC 1, p. 54-55):
    “1. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada; onerada a Fazenda do Estado com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, com fundamento no art. 85, par. 8º do Código de Processo Civil (fls.902/904). Foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado. 2. O Novo Código de Processo Civil prevê a majoração dos honorários na fase recursal, a saber: 
    (...)
    Em julgado proferido após a promulgação do Novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça decidiu descaber a majoração de honorários advocatícios em recurso interposto contra decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários: 
    (...)
    Na hipótese, trata-se de decisão interlocutória que julgou impugnação de cumprimento de sentença, fixando honorários advocatícios. Considerando que ao recurso foi negado provimento, e também que houve trabalho adicional do patrono dos exequentes (apresentação de contrarrazões), devem ser majorados os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, par. 11 do Código de Processo Civil. Destarte, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios para R$1.500,00”. (grifei)
    Com efeito, observo que o Tribunal de Justiça, conforme trechos acima transcritos, majorou os honorários advocatícios, de acordo com o disposto no art. 85, § 11 do CPC. 
    Sendo assim, acolho os presente embargos apenas para esclarecer que, a verba honorária majorada no Tribunal de origem, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, do CPC do art. 85, § 11, do CPC, os quais dispõem:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (grifei)
    (....)
    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (grifei). 
    Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados:
    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Mantenho a decisão proferida pelo Tribunal de origem, no ponto em que majorou os honorários advocatícios (eDOC 1, p. 44), observados os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente